Tribunal: STF
Processo: ARE 999926
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ao consultar os autos na origem, constatei a existência de decisões por meio das quais o Magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação a alguns agravantes. Ocorre que não me foi possível verificar a extensão dos atos e nem se houve o trânsito em julgado.
    Em 4 de maio de 2020, requisitei informações ao Juízo da 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro /RJ e instei os agravantes a manifestarem-se sobre o interesse no julgamento dos respectivos recursos.
    A Juíza da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, mediante o Ofício JFRJ-OFI-2020/02042, noticia haver sido declarada a extinção da punibilidade dos réus Fernando de Miranda Iggnacio, Paulo Cézar Ferreira do Nascimento, Rogério Costa de Andrade e Silva, César Augusto Burgos de Medeiros e Paulo César de Oliveira, já tendo transitado em julgado as respectivas decisões (doc. eletrônico 1.022).
    Paulo César de Oliveira e Fernando de Miranda Iggnacio formalizam pedido de desistência, tendo em vista o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (docs. eletrônicos 1.020 e 1.033).
    César Augusto Burgos de Medeiros aponta não ter interesse na apreciação do respectivo agravo (doc. eletrônico 1.035) e Paulo Cézar Ferreira do Nascimento pleiteia seja julgado o regimental, apesar da extinção da punibilidade de todos os seus delitos (doc. eletrônico 1.031).
    É o relatório. Decido.
    O magistrado, ao exercer a atividade jurisdicional, deve verificar a utilidade do provimento judicial que lhe é requerido, bem como os princípios constitucionais norteadores do processo, entre eles, a eficiência, a economia processual e a proporcionalidade.
    No caso, ante a extinção da punibilidade dos delitos em discussão nestes autos, ocorreu a perda superveniente de objeto dos agravos regimentais interpostos.
    Isto posto, homologo os pedidos de desistência de Paulo César de Oliveira e de Fernando de Miranda Iggnacio, bem como julgo prejudicados os demais agravos regimentais interpostos por Paulo Cézar Ferreira do Nascimento, César Augusto Burgos de Medeiros e Rogério Costa de Andrade e Silva (art. 21, VIII e IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator